Tribunal: TJMT
Processo: 1016793-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016793-19.2020.8.11.0000 – COMARCA DE TAPURAH/MT.
Impetrantes: Fernando do Nascimento Melo e Tobias Piva
Paciente: Clovis Aparecido da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Clovis Aparecido da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Tapurah/MT, ora apontada como coatora por manter a prisão preventiva do paciente na decisão de pronúncia prolatada na Ação Penal no 0003738-32.2018.8.11.0018, que o pronunciou como incurso na sanção do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.
Em síntese, os impetrantes aduzem a inidoneidade da fundamentação utilizada no decreto preventivo pelo juízo a quo, porque a decisão, além de genérica, não aponta a real necessidade da manutenção do título prisional após a decisão de pronúncia, o que, ao seu sentir, resta evidenciado pelo desaparecimento dos motivos que autorizaram a decretação originária da medida constritiva, e pela ausência de fatos contemporâneos que levem a continuidade do claustro preventivo.
Sustenta a suficiência da aplicação de medidas cautelares menos gravosas, porquanto o beneficiário possui residência fixa e colaborou com as investigações, tendo se apresentado espontaneamente à autoridade policial para esclarecer os fatos, “(...) inexistindo qualquer entrava causado pelo Paciente, seja em sede policial ou durante a instrução processual, sempre concorrendo para o bom andamento do processo” (sic, id. 53767955, p. 10)
Diante dessas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.
Juntaram documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Em que pese terem sido juntados pelos impetrantes alguns documentos, a ausência de pontuais elementos probatórios, notadamente da cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em 30.11.2018, inviabiliza aferir, sequer minimamente, a procedência das teses trazidas na impetração.
Isso porque, na decisão de pronúncia proferida em 22 de junho de 2020, o juízo de origem se valeu da reiteração dos fundamentos anteriormente lançados para a manutenção da prisão preventiva. Além disso, em 02 de dezembro de 2019, foi proferida decisão afirmando que, quando decretada a prisão preventiva do paciente, “(...) restou evidenciada a sua intenção de se evadir do distrito da culpa, o que revela a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual” (sic, 53767960, p. 71).
Logo, a ausência da cópia da decisão que primeiramente decretou a prisão preventiva de Clovis Aparecido da Silva, torna por inviável, nesta abreviada cognição, a apreciação da controvérsia, mormente pelos argumentos trazidos na inicial, afirmarem que o réu sempre colaborou com a persecução penal.
Nesse ponto, importante salientar que é perfeitamente possível que, ao manter a segregação cautelar, a autoridade judiciária faça uso da fundamentação per relationem, remetendo-se não só aos motivos ensejadores do decreto originário como, também, aos das demais decisões em que foram indeferidos os pedidos de revogação. Tal entendimento está em consonância à inteligência do Enunciado Orientativo no 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.
Diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida nessa análise sumária, não há como justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal da segregação imposta ao paciente em sede liminar, sendo imprescindível, pois, a oitiva da autoridade timbrada de coatora, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia da decisão que primeiramente decretou a prisão preventiva, bem como das demais peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada